Tribunal: TJES
Processo: 5000406-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000406-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000406-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA:
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em razão da decisão proferida pelo Magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
– processo n.º 0002656-58.2020.8.08.0024 – deferiu o pedido de tutela de urgência para:

– suspender a exigibilidade das multas tributárias advindas dos autos de infrações n.ºs 5.017.424-4 e 5.017.422-2 e, via de consequência, determinou que o Estado do Espírito Santo se abstenha de praticar qualquer ato de constrição tendente a exigir os valores das multas em questão, bem como retirar o nome da requerente do CADIN e os apontamentos dos débitos do seu sistema de Conta-Corrente, possibilitando que a requerente possa renovar sua Certidão de Regularidade Fiscal, caso a inclusão tenha ocorrido em razão dos referidos autos de infração e respectivos processos administrativos, até ulterior deliberação deste Juízo ou decisão superior em sentido contrário. (documento ID 408953 – páginas 03/04).

O Estado Agravante, em razões recursais (documento ID 408938), pugna pela concessão do efeito suspensivo alegando, em síntese,
(i)
a legalidade da multa imposta;
(ii)
ausência de caráter confiscatório ou violação à equidade e capacidade contributiva.

Decisão (documento ID 412118) indeferindo o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Sem contrarrazões recursais (documento ID 717970).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 11 de setembro de 2020.

Desembargador

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000406-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA:
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em razão da decisão proferida pelo Magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
– processo n.º 0002656-58.2020.8.08.0024 – deferiu o pedido de tutela de urgência para:

– suspender a exigibilidade das multas tributárias advindas dos autos de infrações n.ºs 5.017.424-4 e 5.017.422-2 e, via de consequência, determinou que o Estado do Espírito Santo se abstenha de praticar qualquer ato de constrição tendente a exigir os valores das multas em questão, bem como retirar o nome da requerente do CADIN e os apontamentos dos débitos do seu sistema de Conta-Corrente, possibilitando que a requerente possa renovar sua Certidão de Regularidade Fiscal, caso a inclusão tenha ocorrido em razão dos referidos autos de infração e respectivos processos administrativos, até ulterior deliberação deste Juízo ou decisão superior em sentido contrário. (documento ID 408953 – páginas 03/04).

O Estado Agravante, em razões recursais (documento ID 408938), pugna pela reforma da Decisão recorrida alegando, em síntese,
(i)
a legalidade da multa imposta;
(ii)
ausência de caráter confiscatório ou violação à equidade e capacidade contributiva.

Pois bem. A Empresa Agravada (documento ID 408945) afirma, em linhas gerais, que
(i)
as multas aplicadas são decorrentes da falta de registros de documentos fiscais de saídas, na Escrituração Digital, referente ao mês de setembro de 2011 e aos meses de janeiro a junho de 2013;
(ii)
a lavratura dos autos de infração nº.s 5.017.424-4 e 5.017.422-2 (DOCS. 02 e 03), nos valores de
R$ 37.996.513,89
(trinta e sete milhões e novecentos e noventa e seis mil e quinhentos e treze reais e oitenta e nove centavos) e
R$ 53.841.298,26
(cinquenta e três milhões e oitocentos e quarenta e um mil e duzentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos), respectivamente, em virtude de suposto descumprimento de obrigação acessória mostra-se desproporcional e exorbitante;
(iii)
não descumpriu a obrigação principal;
(iv)
em virtude de um erro no sistema SYNCRO, as EFD's enviadas no período mencionado foram enviadas com as informações zeradas;
(v)
transmitiu corretamente as informações por meio do sistema SISTEGRA, tanto que o Fisco Estadual utilizou as referidas informações para levantar a base de cálculo das multas aplicadas.

O Magistrado “a quo” deferiu o pedido formulado pela Empresa Demandante, ora Agravada.

Irresignado com a Decisão, o Estado Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

No caso em julgamento, entendo que não restaram demonstradas a probabilidade (verossimilhança) das alegações do Agravante, bem como risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação, requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência.

De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, as multas aplicadas no âmbito do processo tributário devem ter por base de cálculo o valor do tributo e não o valor da operação, sob pena de, em linhas transversas, se revestirem em natureza confiscatória.

Seguindo essa mesma linha, o Excelso Pretório tem entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusiva, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal1, as multas arbitradas acima do montante de 100% (cem por cento) do tributo devido, entendimento que também é perfilhado por este Tribunal, nos exatos termos dos precedentes a seguir transcritos:

“[...] 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.” (ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS DESLOCAMENTO DE BENS OU MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA SÚMULA 166 DP STJ NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS HIGIDEZ DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CONSISTENTE NA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DEVER INSTRUMENTAL AUTOMONIA DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL MULTA - NÃO CONFISCO AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Com relação ao imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias, o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo, entendeu que O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade.(REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010). 2. [...]. 5. Nesses termos, deve prevalecer a multa aplicada em razão do descumprimento da obrigação tributária acessória. 6.
A aplicação do princípio constitucional do não confisco, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a incidência de multas punitivas não podem ultrapassar o 100% do valor do débito fiscal, conforme previsão contida no art. 150, IV da Constituição
. 7. Recurso conhecido e provido em parte, para reduzir a multa objeto do Auto de Infração nº 2.088.482-0, para o valor do imposto devido. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189008527, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2018, Data da Publicação no Diário: 22/11/2018).

Destarte, como externado na Decisão recorrida, a multa aplicada a Empresa Agravada viola os Princípios da boa-fé do contribuinte, da proporcionalidade e da razoabilidade, exsurgindo daí o “
fumus boni iuris
”. O “
periculum in mora
” resta caracterizado no impedimento de obter a Certidão de Regularidade Fiscal, acarretando a Empresa diversas consequências, entre elas, a contratação com o Poder Público.

Feitas tais considerações, conclui-se, não ser possível vislumbrar a presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão recorrida, posto ser medida mais prudente a sua manutenção.

DO EXPOSTO
, com fulcro na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e deste Tribunal (TJES), conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000406-39.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADA:
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. VALOR EXORBITANTE. EFEITO CONFISCATÓRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ DO CONTRIBUINTE, DA PROPROCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, as multas aplicadas no âmbito do processo tributário devem ter por base de cálculo o valor do tributo e não o valor da operação, sob pena de, em linhas transversas, se revestirem em natureza confiscatória.
2.
O Excelso Pretório tem entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusiva, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal1, as multas arbitradas acima do montante de 100% (cem por cento) do tributo devido, entendimento que também é perfilhado por este Tribunal.
3.
A multa aplicada a Empresa Agravada viola os Princípios da boa-fé do contribuinte, da proporcionalidade e da razoabilidade, exsurgindo daí o “
fumus boni iuris
”. O “
periculum in mora
” resta caracterizado no impedimento de obter a Certidão de Regularidade Fiscal, acarretando a Empresa diversas consequências, entre elas, a contratação com o Poder Público.
4
.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.